Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006980-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GEOVANI LOURENZO MACCARINI - CPF: 024.124.419-60 (APELANTE), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MONITÓRIA ALICERÇADA COM CÓPIA AUTENTICADA DA CÉDULA BANCÁRIA ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NO DOCUMENTO AUTENTICADO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões lançadas no recurso forem aptas ao confronto da sentença recorrida.

“(...)
'A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples
cópia do
título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória'
(AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).

1.

No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial
da
ação
monitória,
consistente na
cópia do
título de crédito e
demonstrativo do
débito, é suficiente para demonstrar a existência
da dívida
cobrada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.914.266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 1o/7/2021)”.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário firmada entre os litigantes, que se encontra acompanhada por demonstrativo de débito; sobretudo quando não contestados os valores, a autenticidade dos encargos e das assinaturas, descabendo a alegação de inconsistências do documento autenticado, o qual possui fé pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 173216790) interposto pelo
GEOVANI LOURENZO MACCARINI
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de
Ação Monitória n. 1006980-93.2019.8.11.0002, proposta por BANCO DO BRASIL S/A

JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e
PROCEDENTE o pedido monitório formulado por BANCO DO BRASIL S/A
em face de
GEOVANI LOURENZO MACCARINI,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 344.315,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte Apelante sustenta o Autor da monitória (ora Apelado) juntou aos autos somente cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário, e que a cédula original jamais apareceu nos autos, nem ao menos digitalizada; que a “(...)
A ausência do documento original, da cobrança da cártula prescrita por meio de cópia, impede que se verifique se o título circulou ou não. Impede que se tenha certeza se a instituição financeira ainda é titular do crédito que alega ser devido. Tal obrigação decorre da própria natureza do documento apresentado”; que “(...) é imprescindível que a parte credora esteja na posse do documento original, para poder exercer seu suposto direito ao crédito, Corolário do princípio da cartularidade, a apresentação do documento original comprova que está em posse do título que lhe daria direito a exigir o suposto crédito”.

Defende o provimento do apelo em razão da ausência de pressuposto de existência de validade da ação monitória – que é a comprovação efetiva de posse do título original. Ademais, defende que “(...) a cópia autenticada possui diversos indícios que colocam em xeque sua autenticidade. Sendo que estes argumentos foram apresentados e ignorados pelo juízo a quo: “(...) o Selo que consta no suposto título de crédito ao final da folha 09 (nove), comparando com a Certidão de Autenticidade emitida pela Corregedoria Geral da Justiça (certidão anexa), é possível observar i. que a autenticação realizada em 05 de março de 2012, sendo que a cédula de crédito é de 20 de julho de 2007, após 05(cinco) anos da constituição do suposto crédito; ii. que na Certidão o valor do selo é de R$1,90(um real e noventa centavos), enquanto no título apresentado o valor é de R$3,00(três reais)”; (...) Novamente observando o Selo que consta no suposto título de crédito no início da folha 10 (dez), comparando com a Certidão de Autenticidade emitida pela Corregedoria Geral da Justiça (certidão anexa), consegue-se observar i. que a autenticação foi realizada em 06 de julho de 2009, sendo que a cédula de crédito é de 20 de julho de 2007, após 02 (dois) anos da constituição do suposto crédito; ii. que na Certidão o valor do selo é de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos), enquanto no título apresentado, o valor é de R$100,00(cem reais)”, de modo que se mostra necessária a análise do título de crédito original.

Requer o provimento, a fim de declarar nula a sentença em razão da ausência de pressuposto de existência e validade da ação monitória. E também, tendo em vista as inconsistências que colocam em dúvida a autenticidade do documento apresentado como título.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, suscitando preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não merece prosperar a preliminar suscitada.

Mostra-se perfeitamente possível fazer um cotejo entre os termos da sentença e das razões recursais, a fim de analisar acerca do acerto ou não do decreto sentencial, de modo que se considera suficiente o teor das alegações, a fim de que o recurso seja analisado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação Monitória n. 1006980-93.2019.8.11.0002, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A,

JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e
PROCEDENTE o pedido monitório formulado por BANCO DO BRASIL S/A
em face de
GEOVANI LOURENZO MACCARINI,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 344.315,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Direto ao ponto, vê-se que a pretensão da parte Apelante não merece lograr êxito, eis que, apesar de se alegar que a instituição bancária apenas juntou a cópia da autenticada da Cédula de Crédito Bancário, fato que impossibilitaria ter a certeza de que a instituição ainda seria a titular do crédito; e, ainda, que há consistência no documento,
é fato que além da cópia autenticada da cédula de crédito há o acompanhamento de demonstrativo da dívida
, de modo que, à luz do artigo 700 do CPC, considero insubsistente a alegação de necessidade de juntada do documento original para propor a monitória.

Nesse sentido, colaciono decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL.
CÓPIA
DE
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO E
DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO
DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

'A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples
cópia do
título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória'
(AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).

2.

No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial
da
ação
monitória,
consistente na
cópia do
título de crédito e
demonstrativo do
débito, é suficiente para demonstrar a existência
da dívida
cobrada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.914.266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 1o/7/2021)”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

“
AÇÃO MONITÓRIA - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - ORIGINAL - DESNECESSIDADE - TÍTULO HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA.

1 - "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).

2 - Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3 - "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o", do art. 28, da Lei 10.931/04, cujos requisitos estão previstos no art. 29 da mesma lei.

4 - Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano. Em caso de abusividade ou ausência de estipulação da taxa nos contratos com disponibilização imediata do capital, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Para a configuração da abusividade, adota-se, por parâmetro, a prova da cobrança dos juros em percentual superior a uma vez e meia à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie e époc a da contratação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.082975-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)”.

“APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - AVALISTA - LEGITIMIDADE DAS PARTES ONUS PROVA - EXISTENCIA DO DÉBITO E REGULARIDADE DA COBRANÇA - RECURSO IMPROVIDO
A Ação Monitória pode ser ajuizada com base em Contrato de Limite de Descontos Rotativo de Título de Crédito e Mútuo, acompanhado dos respectivos extratos e planilha de cálculo. A inicial foi instruída com cópia da cédula de crédito, assinada pelo representante da empresa apelante e pelo avalista, sendo que, ainda, foi apresentado demonstrativo de débito e índices utilizados. O aval foi livremente prestado e se encontra regular, logo, não há falar em ilegitimidade do avalista. Destaca-se que em ação monitória é ônus da parte embargante a comprovação da inexistência do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.208782-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022)”.

Assim, deve prevalecer a sentença recorrida, sobretudo porque não há qualquer insurgência quanto a valores, taxas, autenticidade de assinaturas; ou seja, não há qualquer discussão sobre a viabilidade da monitória; mas somente defesa de impossibilidade da utilização da cópia e “inconsistências” no documento, o que não é suficiente para a sua utilização para lastrear a ação monitória, destacando-se que as autenticações possuem fé pública.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023